Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708337-59.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: VANUZIA LISBOA RIBEIRO DECISÃO ID17770545: Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Arquivem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator